Tribunal: TJSP
Processo: 1002894-29.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2012 a 2017. Alegação de não incidência do imposto sobre as importâncias recebidas a título de "taxa administrativa". Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. ISS que não incide sobre a locação pura de veículos, mas incide sobre serviço concomitante à locação e cobrado como Taxa de Administração. Presunção de

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2012 a 2017. Alegação de não incidência do imposto sobre as importâncias recebidas a título de "taxa administrativa". Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. ISS que não incide sobre a locação pura de veículos, mas incide sobre serviço concomitante à locação e cobrado como Taxa de Administração. Presunção de legalidade dos atos administrativos que milita em favor da Municipalidade e que não foi ilidida pela apelante. Insuficiência de elementos comprobatórios. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso ao qual se nega provimento.